Tribunal: STF
Processo: ARE 1534200
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Itajá formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, e na insuficiência da demonstração da repercussão geral da matéria ventilada.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a correta demonstração da repercussão geral da matéria, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 3º Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO MUNICIPAL. IPTU. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REMOÇÃO DE ESGOTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEMA 508 DO STF. PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, VI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO DA COBRANÇA DO IPTU. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE EM RELAÇÃO À CAERN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, e 173, §2º, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade do reconhecimento da imunidade à CAERN, vez no estatuto da Companhia verifica-se a distribuição de lucro entre seus acionistas. Assevera que há notícia de uma quarteirização da atividade, em que terceirizadas da empresa estatal desenvolvem atividades não especificadas na área, o que afastaria o reconhecimento da imunidade tributária.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a CAERN faria jus à imunidade tributária referente ao IPTU, ante a prestação de serviço essencial de fornecimento de água e gerenciamento de esgotos sanitários à população, em regime não concorrencial. 



    Consignou, ainda, que militava em favor da Companhia a presunção de que o imóvel em debate estaria sendo utilizado em prol de suas finalidades essenciais, cabendo ao Município apresentar prova em contrário de eventual utilização do bem para fim diverso não previsto em lei. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Decisão que se adota, proferida pelo magistrado NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO: 



    Por sua vez, pacificado na jusrisprudência pátria, a interpretação extensiva da imunidade tributária para pessoas jurídicas de direito privado que explorem atividade essencial em regime não concorrencial, como ocorre com determinadas empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, a promovente CAERN.



    Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal entende que “A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos (STF - ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022).



    Outrossim, a Terceira Câmara Cível do TJRN entendeu pelo reconhecimento da imunidade tributária recíproca à CAERN. Vejamos: 



    CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CRÉDITO MUNICIPAL ALUSIVO AO IPTU. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REMOÇÃO DE ESGOTO. APELANTE QUE DETÉM NATUREZA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 600.867 - TEMA 508). PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO NA BOLSA DE VALORES. PODER PÚBLICO QUE DETÉM MAIS DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) DAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE INICIATIVA. DISTINGUISHING. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO DA COBRANÇA DO IPTU. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE EM RELAÇÃO À CAERN. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJRN – APELAÇÃO CÍVEL – 0803025-94.2019.8.20.5108. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargador João Rebouças).



    Destarte, entendo que a decisão interlocutória deve ser mantida haja vista que os fundamentos da decisão atacada não são desarrazoados ou desproporcionais e se alinham ao posicionamento reiterado desta Corte Potiguar, consoante destaco precedentes: (...)



    .....................................................................................................



    Dessa forma, registro não prosperar a alegação de inexistência de prova quanto ao fim dos imóveis tributados. É que, no meu sentir, sendo a entidade agravada empresa com o único fim de prover o serviço público essencial de forma exclusiva e, uma vez inconteste que os bens tributados são administrados pela Entidade, não há razão para concluir a utilização das propriedades taxadas que não seja para os fins institucionais daquela.



     Não obstante, registro que a CAERN, conforme expressamente consignado na Lei nº 3.742/69, art. 2º, tem como única finalidade a prestação de serviços públicos de águas e esgotos sanitários, podendo planejar, projetar, executar, ampliar, manter e explorar industrialmente o sistema pertencente ao Estado do Rio Grande do Norte, além de fixar e arrecadar as tarifas pertinentes. Todas essas atividades, portanto, são relacionadas com a atividade fim da prestadora, consequentemente englobadas pela isenção debatida. 



    Acresço que o Diploma referido é cristalino ao indicar que a “CAERN gozará de todas as isenções de impostos, taxas e quaisquer outros tributos que cabem à Fazenda Estadual, no que concerne à tributação de seus bens e serviços” (art. 10).



    Portanto, em inafastável conclusão, sendo as únicas finalidades da Entidade acobertas pela garantia, posto que todas elas diretamente ligadas a prestação dos serviços de fornecimento de água e gerenciamento de esgotos sanitários à população, inexiste razão para subverter a lógica e exigir da agravada a demonstração nesse sentido, cabendo ao recorrente, no caso concreto, por óbvio, evidenciar, em sentido contrário e antinatural, uma eventual utilização do imóvel para fim diverso não previsto em lei.



    O voto é no sentido de conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, confirmando a decisão interlocutória proferida nos autos principais.



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência assente do Supremo acerca da matéria, que ao analisar o RE 1.320.054, piloto do Tema n. 1.140/RG, reafirmou a jurisprudência no sentido de que as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial e exclusivo do Estado, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (RE 1.320.054 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de maio de 2021)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. 



    No julgamento do ADPF 556, o Plenário desta Suprema Corte concluiu pela aplicação do regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, em razão de ser sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Confira-se excerto da ementa do julgado:



    (...) 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



     (...) 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    (ADPF 556, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de março de 2020)



    Na mesma linha, cito julgamento da Primeira Turma desta Corte em que reconhecida à CAERN o benefício da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.



     2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



     3. Agravo interno a que se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União.



    (RE 858.893 ED-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão ministro Flávio Dino, DJe de 21 de junho de 2024)



    As razões de decidir adotadas pelos precedentes são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além disso, divergir das conclusões da origem – quanto à não comprovação pela recorrente de que o imóvel estaria desvinculado das finalidades essenciais da Companhia – demandaria a reanálise do conjunto probatório, providência que atrai a aplicação do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, e que não enseja a abertura da instância extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente